Tribunal: TJSP
Processo: 1502808-78.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Município de Avaré - Indeferimento da petição inicial - Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial no tocante à qualificação e endereço dos executados - Inconformismo fazendário - Valor da execução, entretanto, inferior ao valor de alçada na data da propositura

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Município de Avaré - Indeferimento da petição inicial - Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial no tocante à qualificação e endereço dos executados - Inconformismo fazendário - Valor da execução, entretanto, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação, de todo modo, do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.